Tribunal: TJES
Processo: 5004399-82.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal; Abatimento proporcional do preço; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004399-82.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: RODNEY LEPPHAUS DA SILVA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5004399-82.2020.8.08.0035

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: RODNEY LEPPHAUS DA SILVA

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

EMENTA. RECU
RSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO INDEVIDAS. SERVIÇOS DE TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RECONHECIDA. DANO MORAL INDENIZÁVEL. QUANTUM PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação proposta por
RODNEY LEPPHAUS DA SILVA
em face de
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
Narra o autor, em síntese, que em dezembro de 2018 possuía duas linhas de telefone da operadora requerida, sendo uma fixa e outra linha móvel, solicitou uma transferência de titularidade, passando de pessoa física para jurídica. Ocorre que a requerida, realizou a transferência de forma equivocada, ou seja, o número que era para ser da pessoa jurídica ficou na física, e a física ficou com jurídica. Narra que buscou solucionar a questão diretamente com a requerida, tendo como resposta que o equívoco seria sanado e que as faturas seriam canceladas. Acreditou que o problema estava resolvido, mas em 2019 descobriu que seu nome estava negativado quando tentou comprar um automóvel. Tendo isso em vista, não concordando com a existência do débito e restrição em seu nome, pleiteou pela retirada da restrição, bem como indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 9067726), a requerida alega regularidade do débito apontado, uma vez que o serviço foi utilizado pelo autor até que fosse cancelado. Afirma que as faturas não foram quitadas, motivo pelo qual entende ser devida a cobrança. Sustenta a culpa exclusiva do consumidor, inexistindo danos morais a serem indenizados. Requereu a improcedência da ação.

A sentença proferida (ID. 9067736) pelo juízo singular dispôs que:

“Ante o exposto, e tudo mais que dos autos consta, RATIFICO a liminar deferida em ID 5440167 tornando-a definitiva. JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da inicial, para DECLARAR a inexigibilidade dos débitos mencionados na petição inicial, desconstituindo todo e qualquer débito, referente aos contratos nº 899993533882 e 899958285467, objetos desta demanda, determinando que a ré se abstenha de efetuar qualquer cobrança ao autor, por qualquer meio, com relação aos contratos/débitos discutidos nesses autos, sob pena de multa, e CONDENO o Réu a pagar a parte autora, a quantia de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros e correção monetária a partir desta data. DETERMINO que seja oficiados os Órgãos de Proteção ao Crédito para que retirem de forma definitiva, o nome da parte requerente de seus cadastros com relação aos contratos/débitos objetos desta demanda.”

Irresignada, a requerida interpôs recurso inominado (ID. 9067745). Em suas razões, sustenta a regularidade do débito e a ausência de falha na prestação dos serviços. Aduz a inexistência de dano moral indenizável. Pugna pela reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a ação e, subsidiariamente, requer a minoração do quantum indenizatório.

O autor apresentou contrarrazões ao recurso ofertado (ID. 9067755), objetivando a manutenção da r. sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença guerreada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Uma vez reconhecida a relação de consumo, e tendo em vista a previsão legal disposta no art. 6º, VIII do CDC e no art. 373, II, do CPC, verifica-se que o ônus da prova recai sobre a empresa requerida, de forma que, no presente caso, caberia à recorrente comprovar nos autos a alegação de que o autor de fato contraiu a dívida que motivou a negativação.

Neste sentido, entendo que não assiste razão à recorrente, uma vez que restou evidenciado nos autos que a cobrança é indevida, uma vez que foi solicitado o cancelamento e, ainda, assim, a requerida deu continuidade à cobrança, inclusive, negativando o nome do autor. Assim, coaduno com o entendimento do magistrado
a quo
, vejamos:

“Assim, estão presentes elementos que comprovam a veracidade dos fatos narrados, conforme documentos acostados à exordial (ID 5377121) quais sejam, comprovante da inscrição do nome do requerente nos órgãos de proteção ao crédito, acompanhado das declarações de quitação de débitos (ID 5377274) baixa do débito (ID 5377269 e ID 5377270), ocorrendo restrição de compra.

É certo, ainda, que decorreu evidente erro operacional injustificável da Ré, assim, merece prevalecer a versão da parte autora sendo de rigor a condenação da Ré.”

De outro lado, os documentos apresentados pela requerida, tanto em sede de contestação, quanto em recurso, não foram suficientes para comprovar a existência de quaisquer excludentes de ilicitude. Isto porque, a recorrente utilizou, tão somente, de telas sistêmicas a fim de comprovar suas alegações.

No que tange à admissão de telas sistêmicas como meio de prova, acompanho o entendimento que prevalece nos tribunais, no sentido de que configura prova unilateral imprestável à finalidade intencionada. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito c/ c devolução de valores pagos e indenização por danos morais. Inscrição do nome da autora no serviço de proteção ao crédito. Contratação do serviço não demonstrada nos autos.
Tela sistemica que não comprova a existência de relação jurídica entre as partes por se tratar de documentação unilateral.
Dever de indenizar demonstrado. Configuração de dano in re ipsa que dispensa a prova da ofensa a honra objetiva da pessoa jurídica. Valor da indenização por dano moral fixado adequadamente pelo juízo de direito a quo. Restituição do valores pagos indevidamente. Impossibilidade de restrituição em dobro em face da não comprovação da ma-fé. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJPR; ApCiv 1638986-9; Apucarana; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior; Julg. 06/07/2017; DJPR 24/07/2017; Pág. 217)

Por conseguinte, concluo pela falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, reconhecendo, pois, a inexigibilidade dos débitos cobrados, sendo indevida a negativação do nome do autor.

Sobre o dano moral, é pacífico o entendimento jurisprudencial no tocante à inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, que configura dano moral
in re ipsa
. Verificada a negativação indevida por parte da recorrente, impõe-se o dever de indenizar o recorrido pelos danos morais sofridos.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), pois entendo que a quantia é proporcional ao fato, se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido à recorrido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)